Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700967-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANAINA ALVES AMATTE DECISÃO Agravo interno do DISTRITO FEDERAL contra a decisão de indeferimento da liminar em agravo de instrumento. Dê-se vista à parte agravada. Após, conclusos para juízo de retratação e/ou inclusão dos recursos em pauta de julgamento. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito